Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720824-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA ADOTADA. OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante firme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos, quais sejam, a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios. 2. Ausente o liame subjetivo entre as condutas delituosas, não há que se falar em crime continuado, mas sim em habitualidade criminosa. 3. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 71 do Código Penal, 82 do Código de Processo Penal e 111 da Lei de Execução Penal, ao não reconhecer a continuidade delitiva. Alega que todas as condutas foram praticadas contra a mesma vítima (ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.), no período compreendido entre janeiro de 2011 a abril de 2014, em todos os meses consecutivos, bem como seguiram o mesmo modus operandi, razão pela qual defende a unificação de processos e das penas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 71 do Código Penal, 82 do Código de Processo Penal e 111 da Lei de Execução Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, muito embora se perceba a prática de crimes da mesma espécie, com semelhante modus operandi, porquanto se valia da função exercida na empresa Elevadores Atlas Schindler S/A para obter vantagem ilícita, não há conexão temporal, sequer espacial, uma vez que foram praticados em lugares distintos. Além disso, ainda que estivessem presentes os requisitos do artigo 71 do Código Penal, não se vislumbra o requisito subjetivo da unidade de desígnios. Ou seja, um crime não pode ser considerado como desdobramento do outro, sendo, em verdade, reiteração criminosa. (ID 38602033). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023